Tribunal: STJ
Processo: 0056872-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983162 - SP (2025/0056872-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IAGO RIBEIRO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006.
1. O Tribunal de Justiça afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado a partir dos seguintes elementos: a) flagrante em local
conhecido como ponto de venda de drogas; b) falta de ocupação lícita; c)
quantidade e diversidade das drogas apreendidas; e d) ato infracional. No
entanto, na espécie, tal fundamentação não é suficiente para comprovar a
dedicação a atividades criminosas, sendo devida a incidência do redutor.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 62cb6353-5878-4d0a-9975-4a9925b4670e

AgRg no HABEAS CORPUS No 983162 - SP (2025/0056872-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IAGO RIBEIRO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART.
33 DA LEI N. 11.343/2006.
1. O Tribunal de Justiça afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado a partir dos seguintes elementos: a) flagrante em local
conhecido como ponto de venda de drogas; b) falta de ocupação lícita; c)
quantidade e diversidade das drogas apreendidas; e d) ato infracional. No
entanto, na espécie, tal fundamentação não é suficiente para comprovar a
dedicação a atividades criminosas, sendo devida a incidência do redutor.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão, de minha lavra, na qual concedi a ordem
de habeas corpus, nos termos da seguinte ementa (fl. 168 – grifo nosso):

. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. REGIME
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
DE OFÍCIO. PENA-
HABEAS CORPUS
BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ANÁLISE
CONJUNTA DOS VETORES.
Ordem concedida. Ordem concedida de ofício, em maior extensão, nos
termos do dispositivo.
Nesta via, o agravante afirma que a grande quantidade de drogas de alto
valor no meio criminoso, jamais seria confiada a alguém que não se dedicasse ao
tráfico ilícito de drogas, ao ponto de gozar da plena confiança da organização
(fl. 188), termos
criminosa responsável pela produção e difusão dos tóxicos proscritos
Documento eletrônico VDA48758257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: 31992ed1-099a-427a-81ac-7eb55048fd7a

em que pede a retratação da decisão agravada ou a submissão do feito ao órgão
colegiado.
É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações, a decisão agravada deve ser mantida.
O Tribunal de Justiça afastou a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado a partir dos seguintes elementos: a) flagrante em local conhecido como
ponto de venda de drogas; b) falta de ocupação lícita; c) quantidade e diversidade das
drogas apreendidas; e d) ato infracional (fl. 77). No entanto, na espécie, tal
fundamentação não é suficiente para comprovar a dedicação a atividades criminosas,
sendo devida a incidência do redutor (ver, nesse sentido, o AgRg no AREsp n.
2.211.075/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
23/3/2023
de
; e AgRg no HC n. 988.263/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
30/3/2023
Turma, julgado em
, DJEN de
).
18/6/2025
26/6/2025
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, em
, no
27/4/2022
julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o
entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a
natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor
especial.
Ademais, como já dito na decisão agravada, não estão presentes as
circunstâncias excepcionais para que a anterior prática de ato infracional obste a
aplicação da minorante: além do fato antigo, em relação ao qual não se constata
razoável proximidade temporal, pois extinto quase cinco anos antes do cometimento do
delito objeto destes autos; não está evidenciada a gravidade do ato infracional pretérito
(equiparado ao delito de lesão corporal), já que, inclusive, recebeu remissão (fl. 133),
não se justificando o afastamento do redutor.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.244.187/SP, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 760.598
28/2/2023
9/3/2023
/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.
3/10/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48758257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:09
Código de Controle do Documento: 31992ed1-099a-427a-81ac-7eb55048fd7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.162 / SP
Número Registro: 2025/0056872-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007354320198260567 23149437520248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO LEARDINI BELLUCCI
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IAGO RIBEIRO GONÇALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: IAGO RIBEIRO GONÇALVES (PRESO)
ADVOGADO : TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: 1ad8ccc7-2b18-4dab-8fec-333da90d8acf

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:48
Código de Controle do Documento: 1ad8ccc7-2b18-4dab-8fec-333da90d8acf